Tribunal: TJPA
Processo: 0805041-92.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805041-92.2022.8.14.0028

APELANTE: VITOR MANOEL NUNES DO VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), pleiteando a absolvição do réu por alegada insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de roubo, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, é coerente, detalhada e corroborada por outras provas, como o auto de apreensão dos bens e o depoimento dos policiais, razão pela qual possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas diretas.

4.

Os depoimentos dos policiais militares são convergentes entre si e com a narrativa da vítima, confirmando a posse dos objetos roubados com o acusado e a utilização de simulacro de arma de fogo, além de sua localização poucos minutos após o crime, cercado por populares.

5.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por documentos e testemunhos colhidos em juízo, não havendo dúvidas razoáveis que autorizem a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas judiciais, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

2.

O conjunto probatório formado por depoimentos judiciais e documentos oficiais é suficiente para a manutenção de condenação por roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Crim. nº 0001663-17.2019.8.14.0110, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VÍTOR MANOEL NUNES DO VALE,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença (ID – 25773665) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia (ID - 25773630), em síntese, por volta de 20h05min do dia 14 de abril de 2022, nas proximidades da concessionária da Jeep, localizada na Folha 31, Bairro Nova Marabá na cidade de Marabá-PA, o denunciado Vitor Manoel Nunes do Vale subtraiu coisa pertencente a vítima Laís da Conceição Tertulino, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.

Inconformado, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pugna em suas razões recursais (ID – 25773670) absolvição por insuficiência de provas e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID - 25773679), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no plenário virtual.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões pela absolvição por insuficiência de provas.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e autoria estão comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID - 25773583 - Pág. 4), Auto de Apreensão e Entrega de Objeto (ID - 25773583 - Pág. 20-23), e pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme transcrição em sentença (ID – 25773665).

A vítima Laís da Conceição Tertulino declarou em juízo que estava voltando do supermercado com sacolas e foi abordada por um homem armado. Disse que ele encostou a arma em seu pescoço e pediu que entregasse sua bolsa. Contou que após efetuar a entrega de sua bolsa, na qual continha dois aparelhos celulares, uma carteira e a quantia de R$ 90,00 reais em dinheiro. O acusado empreendeu fuga. Prosseguiu contando que pediu ajuda ao segurança da loja Disbrava, tendo repassado as características físicas e da forma como ele estava vestido, o qual por sua vez acionou a polícia. Afirmou que cerca de 20 minutos depois, o suspeito foi encontrado e seus pertences devolvidos.

A testemunha AURÉLIO SILVA DO JUNIOR, policial militar, narrou em juízo que após ser acionado, localizaram o suspeito em um terreno baldio conhecido como "Grota Criminosa" e cercado por populares, e que ele estava na posse de um simulacro de arma de fogo e dos itens roubados, consistindo em uma bolsa e aparelhos celulares. Disse que efetuaram sua prisão para evitar linchamento.

Outrossim, a testemunha WENDEL SILVA SOUZA, policial militar, em juízo declarou que foram acionados e após diligências encontraram o acusado em um terreno baldio nas proximidades da grota criminosa, rendido por populares e em poder dos pertences da vítima, sendo uma bolsa contendo itens em seu interior. O policial destacou que o acusado apresentava sinais de nervosismo devido à aglomeração de populares, mas não aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas.

É sabido que

a palavra da vítima adquire especial relevância em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.
Constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime, as quais restaram evidenciadas por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do relatório da autoridade policial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e prova testemunhal acusatória produzidas em juízo.

2.
Os depoimentos da vítima e testemunha foram harmônicos e convergentes, tanto em sede inquisitória quanto judicial, além de terem narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, assim como a ordem cronológica dos fatos, mesmo após 3 anos da sua ocorrência. Outrossim, observa-se que a ofendida manteve um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo, de modo que a
palavra da vítima
se encontra em harmonia com as demais provas presentes nos autos.

3.
Verifica-se que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

4.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

5. Eventual descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, no ato do reconhecimento do acusado, não tem o condão de levar a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima, que se deu de forma segura e coerente, além do depoimento das testemunhas. Logo, havendo provas cabais da autoria e da materialidade do crime, mantenho a condenação do recorrente, rejeitando o pedido de absolvição formulado.

6.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001663-17.2019.8.14.0110 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Dessa forma, os elementos de prova constantes nos autos evidenciam a ocorrência do crime e a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Belém, 26/06/2025